Tribunal: TJMT
Processo: 1016211-32.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016211-32.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 51.007.002.23-000008 e, por consequência, da multa imposta pelo PROCON/Sinop. A sentença também condenou o município ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve notificação válida para audiência de conciliação no processo administrativo instaurado pelo PROCON/Sinop;

(ii) saber se a eventual irregularidade na notificação compromete a validade da multa administrativa aplicada à empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação enviada à empresa foi encaminhada para endereço diverso daquele constante nos autos como sendo a sua sede oficial. Além disso, não há provas de que o outro local de entrega (loja “Moto Ideal”) fosse filial ou estabelecimento autorizado a receber comunicações em nome da empresa.

4. Nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988, e do art. 42 do Decreto no 2.181/1997, o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em processos administrativos, exigindo-se notificação válida para a prática de atos que possam culminar em sanção à parte interessada.

5. A falha na notificação não se trata de vício formal, mas substancial, pois resultou diretamente na penalização da empresa por ausência à audiência para a qual não foi devidamente chamada.

6. A apresentação de defesa administrativa e recurso por parte da empresa não supre o vício na notificação para audiência, pois se tratam de atos processuais distintos, e o cerceamento de defesa ocorreu especificamente na fase da audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de notificação válida no endereço correto da empresa para audiência de conciliação perante o PROCON configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo. 2. A apresentação de defesa administrativa ou recurso não convalida a irregularidade da notificação para audiência, que deve observar os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, § 8o; Decreto no 2.181/1997, art. 42, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1025753-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025; TJES, Apelação Cível no 0030063-49.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4a Câmara Cível, j. 05.12.2024; TJMT, Apelação Cível no 1006984-81.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação Anulatória de Ato Administrativo movida pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 51.007.002.23-000008 e, consequentemente, a multa imposta pelo PROCON/Sinop.

E ainda, condenou o município ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o do CPC.

O Município sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a notificação foi enviada ao endereço indicado pela reclamante no Termo de Reclamação -
“Rua Dr. Augusto de Toledo, 495 – Santa Paula – São Caetano do Sul/SP”
.

Argumenta que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados em todas as fases do procedimento, já que a empresa apelada apresentou defesa administrativa e interpôs recurso, tendo apenas deixado de comparecer à audiência.

Defende que a ausência da empresa à audiência de conciliação decorreu de sua exclusiva desídia, e não de falha administrativa.

Ressalta, ainda, a legitimidade do PROCON para aplicar sanções mesmo em reclamações individuais.

Assegura não haver qualquer vício que comprometa a validade do auto de infração e da multa aplicada.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória, bem como para condenar a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e a majoração dos honorários sucumbenciais (303288373).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 310247878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à validade do processo administrativo n.o 51.007.002.23-000008 instaurado no âmbito do PROCON/Sinop, no qual se impôs à Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. multa administrativa no valor de R$ 10.016,66, em razão do não comparecimento da empresa à audiência de conciliação.

O Município sustenta, em síntese, que a notificação foi enviada ao endereço constante no termo de reclamação, houve plena garantia do contraditório e da ampla defesa, e que a ausência da empresa na audiência decorreu exclusivamente por sua desídia.

As argumentações do município apelante não prosperam, senão vejamos.

O PROCON possui legitimidade para impor multa, com fundamento no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que detém poder de polícia para aplicar sanções administrativas relacionadas a infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos dos artigos 2o, 4o, incisos III e IV, 5o e 18, § 2o, do Decreto no 2.181/1997.

Entretanto, no caso em exame, verifica-se vício substancial no procedimento administrativo, relacionado à irregularidade da notificação para a audiência de conciliação, o que compromete a validade da sanção aplicada.

O juízo de origem identificou que houve divergência entre o endereço da sede da empresa e o endereço para o qual foi enviada a notificação, conforme se observa (Id. 303288367):

“Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existe divergência entre o endereço da sede da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., constante desde o início do procedimento administrativo como sendo "Av. Senador Roberto Simonsen, no 304, Bairro Santo Antônio, São Caetano do Sul/SP"(ID. 160920240 – Pág.18), e o endereço para o qual foi enviada a notificação para comparecimento à audiência: "Rua Dr. Augusto de Toledo, 495, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul/SP" (ID. 160920240 – Pág.21).

Ressalte-se que, embora o Município réu afirme em sua contestação que a notificação foi entregue no endereço da empresa, não há prova nos autos de que o endereço para o qual foi enviada a notificação seja efetivamente uma filial ou estabelecimento da parte autora, ou que a pessoa que recebeu a correspondência tenha poderes para representá-la.”

O endereçamento da notificação abaixo, de fato, diverge da sede da empresa (Id. 303287899, fls. 30/31):

Além do envio do AR para endereço diverso, a notificação também foi entregue na loja
“Moto Ideal”
e recebida por funcionário denominado “Heriki Carrara”, sem qualquer comprovação de que o local constitua filial da empresa apelada ou de que o recebedor detivesse poderes de representação (Id. 303287899, fl. 27).

Cumpre salientar, que competia ao ente público, responsável pela condução do processo administrativo, adotar medidas idôneas para assegurar a regularidade da notificação, inclusive quanto à correspondência do endereço utilizado como estabelecimento da empresa.

A ausência de comprovação nesse sentido compromete a validade do ato, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

O Artigo 5o, LV da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa tanto em processo judicial quanto administrativo. A notificação irregular configura cerceamento a tais direitos fundamentais.

O Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e estabelece, sobretudo no § 1o do art. 42, que a notificação será feita
preferencialmente
por carta registrada, com aviso de recebimento.

“Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator e fixará prazo de vinte dias, contado da data de seu recebimento pelo infrator, para apresentação de defesa, nos termos do disposto no art. 44.

I - por carta registrada ao representado, seu mandatário ou preposto, com aviso de recebimento;”

O vício verificado não é de natureza meramente formal, mas sim substancial, pois a própria sanção imposta tem por origem a ausência à audiência para a qual não houve notificação válida e eficaz da empresa apelada, em prejuízo ao exercício do contraditório.

Ressalte-se que a apresentação de defesa administrativa e recurso não afasta o prejuízo decorrente da ausência de notificação válida para o ato específico da audiência de conciliação, que é autônomo em relação aos demais e não suprime o direito ao contraditório em todas as fases do processo administrativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – ENDEREÇO UTILIZADO EM FASES ANTERIORES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO – MULTA INEXIGÍVEL
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1 - A notificação válida é pressuposto essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. 2 - Nos termos do art . 42, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/1997, a notificação por edital deve ser adotada apenas de forma subsidiária, quando esgotadas as tentativas de localização do administrado por meios diretos, como intimação pessoal ou via postal. 3 - Constatada a realização de notificações em endereço diverso e válido nas fases anteriores do processo administrativo, a imediata opção pela intimação por edital, sem tentativa de localização no endereço anteriormente utilizado, configura desrespeito às normas aplicáveis e macula o procedimento. 4 -
O cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação válida gera a nulidade do processo administrativo e torna inexigível a multa dele decorrente
. 5 - Recurso provido, com a inversão do ônus da sucumbência.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10257536420228110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta pela Companhia Brasileira de Soluções de Marketing – CBSM, anulou decisão administrativa do PROCON e a multa aplicada à empresa, sob o fundamento de que não houve notificação válida para audiência de conciliação. A CBSM alegou que não foi notificada para a audiência, o que teria causado a aplicação indevida de multa administrativa de R$7.711,12. A sentença considerou violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a notificação foi enviada para endereço desatualizado da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida da CBSM para comparecimento à audiência administrativa no PROCON; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida enseja a nulidade da decisão administrativa e da multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de notificação válida caracteriza cerceamento de defesa, visto que a notificação foi enviada para endereço desatualizado da empresa, apesar de ela ter informado alteração de endereço antes da reclamação do consumidor.
O princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art.
5o
,
LV
, da
CF/1988
, deve ser garantido tanto no processo judicial quanto no administrativo, o que não ocorreu no caso em tela. A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a ausência de notificação válida em processos administrativos conduz à nulidade das decisões e das penalidades aplicadas, em respeito ao devido processo legal.
A apresentação de recurso administrativo posterior pela empresa não afasta a nulidade do processo, pois o prejuízo advém da inobservância ao seu direito de defesa no momento adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de notificação válida no endereço atualizado da empresa para comparecimento à audiência de conciliação do PROCON configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada.”
(TJES, Classe: AC –
0030063-49.2014.8.08.0024
, Relator:
FABIO BRASIL NERY
, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 05/12/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CITAÇÃO INVÁLIDA –
A.R ENVIADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA EMPRESA – RETORNO DOS AUTOS AO PROCON – PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRÁDITÓRIO NÃO RESPEITADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2- Impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado que não houve a devia citação, cujo ato notificatório foi enviado a endereço diverso da sede da empresa, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa . 3- Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10069848120178110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2021)

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025